Tribunal: TJDFT
Processo: 0719976-68.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0719976-68.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: HERNANDES ASSIS DE FREITAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO ID 16907511. A decisão colegiada que não conhece de Recurso Inominado não pode ser modificada por pedido de reconsideração, mas sim por recurso próprio, quando cabível. Intimem-se. Brasília - DF, 07 de julho de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator